Tribunal: STF
Processo: Rcl 40322
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta Maurício Gomes de Oliveira na qual sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo juízo da execução.
    Alega, em síntese, que, 
    “[aos] 28/02/2020, o Reclamante foi transferido ao Centro de Progressão Penitenciário de Franco da Rocha (DOC. 01), isso porque o MM. Juiz de Primeiro Grau declarou o direito para progressão aos 28/01/2020, diante dos requisitos subjetivo e objetivo estarem preenchidos desde 18/08/2019 (DOC. 02).
    Pois bem, aos presos que cumprem pena no regime semiaberto, como o Reclamante, havia previsão de saída temporária para o mês de março, para lhes garantir o fim da pena no sentido de ressocializar e reintegrar o preso à sociedade, bem como de respeitar o seu direito, porém após decisão do Dr. Desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, houve suspensão dos direitos (DOC. 03).
    Ora, o Reclamante, que cumpre pena no regime semiaberto, teve os seus direitos suprimidos e está sob o mesmo regime de quem cumpre pena no fechado, ou seja, houve neste cenário verdadeira diminuição de direitos.
    Seguindo essa linha de raciocínio, a violação da Súmula Vinculante 56 é evidente, motivo pelo qual o Reclamante requereu ao MM. Juiz da Execução a conversão do semiaberto em prisão domiciliar, até que o cenário atual imposto pela pandemia se encerrasse ou, subsidiariamente, que lhe fosse deferida a progressão ao regime aberto.
    Entretanto, o D. Juiz de Primeiro Grau negou o pedido sob a justificativa de que a prisão domiciliar somente é cabível nos casos especificados pela Lei, desconsiderando, dessa forma, o entendimento da SV 56 do STF no sentido de que não pode haver diminuição de direitos e se o Reclamante cumpre pena no regime semiaberto, a ele deverá ser garantida a Lei e o seus novos direitos adquiridos (DOC. 04).
    Ademais, o regime semiaberto garante ao Sentenciado o abrandamento da pena, e este direito precisa ser respeitado, pois a justificativa de que deve ser mantido o Reeducando preso para garantir a saúde dele, afronta o entendimento esposado na SV 56 do STF, isso porque a pena em regime semiaberto passou a ser cumprida no regime fechado, já que não há autorização de saída temporária ou permissão de saída para trabalhar e estudar” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] seja deferida a liminar para que a Súmula Vinculante 56 tenha sua autoridade reconhecida a fim de garantir o direito do Reclamante, convertendo o regime atual em prisão domiciliar, para que lhe seja possível aguardar o fim do atual cenário no regime mais brando conferido pela Lei.
    Por fim, requer seja julgada totalmente procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para garantir a autoridade imposta por este Excelso Supremo Tribunal pela Súmula Vinculante 56, conferindo a impossibilidade de diminuição de direitos para impedir que o Poder Judiciário do Estado de São Paulo imponha ao Reclamante a obrigação de cumprir o regime semiaberto no regime fechado” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, o teor da Súmula Vinculante 56 deste Supremo Tribunal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Translado, também, por oportuno, e para cotejo, o teor ato ora reclamado:
    “Vistos.
    Trata-se de requerimento formulado em favor de MAURICIO GOMES DE OLIVEIRA para concessão de prisão domiciliar.
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
    DECIDO.
    O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumprida sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo.
    Anoto, porque de relevo, que nenhuma unidade que compõe o DEECRIM da 4ª RAJ, conforme Procedimento que tramita pela Corregedoria dos Presídios (Processo nº 0003900-42.2020.8.6.26.0502), anunciou qualquer caso, nem mesmo suspeito, de COVID-19, estando em termos os procedimentos sanitários mínimos com vista à não introdução/contenção do novo Coronavírus no ambiente carcerário.
    Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício.
    Assim, INDEFIRO o pedido” (documento eletrônico 6).
    Conforme se verifica, o juízo da execução não manteve ou regrediu o reclamante ao regime fechado, tampouco restringiu-lhe os benefícios do semiaberto. O magistrado indeferiu os pedidos de prisão domiciliar e de progressão de regime ao aberto fundado na Lei de Execução Penal.
    Esses fundamentos não se subsumem à hipótese de incidência da Sumula Vinculante 56. O reclamante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, ao qual faz jus no momento.
    Assim, constata-se a ausência da estrita aderência necessária entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma.
    Anote-se, por fim, que “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator